Tribunal: TJSP
Processo: 2208218-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Renda mensal não comprovada. Movimentação financeira superior a três salários mínimos nacionais. Documentos juntados que não demonstram a alegada hipossuficiência financeira da Agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.